Tribunal: STF
Processo: ADI 7194
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Lei nº 13.818, de 24 de abril de 2019. Nova redação do art. 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Lei das Sociedades Anônimas. Publicidade dos atos societários das Sociedade Anônimas. Retirada da obrigatoriedade de publicação no diário oficial. Alegada ofensa ao direito à informação e aos princípios da primazia do interesse público e da segurança jurídica. Inexistência de norma constitucional sobre uma única forma de se conferir publicidade a atos societários. Espaço de conformação do legislador. Improcedência da ação.



    1. A publicação de atos societários se faz necessária como medida voltada ao acesso à informação, considerando-se que é dado aos acionistas, credores, concorrentes, empregados, bem como ao Poder Público e à sociedade em geral a possibilidade de fiscalizar o trabalho dos administradores, de forma a aferir a saúde da companhia, a regularidade e a rentabilidade dos negócios ali realizados, para que possam tomar decisões de maneira informada e observar o devido cumprimento da função social da empresa.



    2. No intuito de se disponibilizarem as informações pertinentes às pessoas e entidades interessadas, embora dispensada a publicação em diário oficial, a norma manteve a obrigatoriedade de divulgação dos atos das sociedades anônimas em jornais de ampla circulação, tanto no formato físico, de forma resumida, quanto no formato eletrônico, na íntegra.



    3. A forma escolhida pelo legislador infraconstitucional para se conferir publicidade aos atos praticados por sociedades anônimas não ofende o direito constitucional à informação, tampouco o princípio da primazia do interesse público, considerando que não foi demonstrado evidente obstáculo para que os atores do mercado e da sociedade tenham acesso aos dados pertinentes nesse âmbito nem que a integridade da informação seria afetada.



    4. Houve, na elaboração da norma questionada, uma preocupação com a segurança jurídica das atividades impactadas pela alteração normativa, o que se extrai da vacatio legis de quase dois anos para a entrada em vigor da nova redação do art. 289 da Lei nº 6.404/76 (art. 3º da Lei nº 13.818/19).



    5. A alteração da sistemática de publicação dos atos societários não altera a disciplina acerca do registro público, que permanece uma obrigação legal das empresas, consoante a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 .



    6. Ação direta julgada improcedente.